Tribunal: TJES
Processo: 0008751-71.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008751-71.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PINDOBEIRA MESSIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DEPOIMENTO DOS
AGENTES DE SEGURANÇA
– ESPECIAL RELEVÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. As declarações dos agentes de segurança que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
JO
Ã
O PINDOBEIRA MESSIAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da
7
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls.
132/
1
34
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532018
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532018
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 30 de junho de 2020, por volta das 15 horas, na rua Bom Pastor, bairro Cobilândia, atrás do antigo Ferreirão, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 284 (duzentos e oitenta e quatro) buchas de diferentes tamanhos da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 14 e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas fls. 15).

Revelam os autos, que na data dos fatos, Policiais Militares, se deslocaram até o local acima mencionado par averiguar denúncia de troca de tiros entre gangues rivais que ali atuam. Ao chegar no local, os Militares foram informados de que um indivíduo havia sido vítima de disparos de arma de fogo e foi visto adentrando à residência nº 628, situada na rua Saturnino Rangel Mauro.

Consta dos autos que os Militares realizaram diligências e identificaram a residência, como se encontrava aberta, adentraram, com o intuito de verificar se havia alguma pessoa ferida precisando de socorro.

Infere-se da peça inquisitiva que no interior do imóvel se encontrava o denunciado, que apresentava escoriações no tronco, tendo ele relatado que sofreu os ferimentos quando pulou da janela e caiu em cima do telhado vizinho. Ele conduziu os Militares até o local de onde havia pulado, da janelo do quarto, os Militares viram uma sacola suspeita próxima ao buraco causado pela queda.

Relatam os autos que a sacola foi recolhida e foi constatado que em seu interior havia várias cargas de “maconha”, totalizando 284 (duzentos e oitenta e quatro) buchas. Ao ser questionado pelos Militares porque pulou da janela, o denunciado relatou que foi porque estava fugindo de homens armados que haviam adentrado ao bairro. De fato houve troca de tiros naquele dia em razão de disputas por pontos de tráfico de drogas no bairro.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as devidas providências.

Ouvidos diante da Autoridade, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes.

Autoria certa e materialidade evidenciada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo auto de apreensão e constatação provisória das drogas aprendidas e condições que se desenvolveu a ação.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 33, “caput” da Lei n
º
11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e
6
0
0
(
seiscentos
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fl. 17, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
1
8,
do Boletim Unificado de fls. 20/22
e do Laudo de Exame Químico de fl. 44
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532018
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JO
Ã
O PINDOBEIRA MESSIAS
,
perante a autoridade policial (fls. 12/13
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532018
)
, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos,
in verbis
:

[...]:
QUE NA PRESENÇA DE SEU ADVOGADO QUE ASSINA AO FINAL RESPONDEU QUE NEGA A PROPRIEDADE DA DROGA
; QUE TINHA ACABADO DE CHEGAR EM CASA E ESTAVA DORMINDO NA VARANDO QUANDO ACORDOU ASSUSTADO COM TIROS E SAIU CORRENDO E PULOU UMA BASCULA; QUE SÓ FEZ ISSO PORQUE FICOU COM MEDO DE SER ATINGIDO POR TIROS, MAS NÃO AFIRMA QUE OS TIROS ERAM EM SUA DIREÇÃO POIS SO OUVIU O BARULHO;; QUE ESSE FOI O MOTIVO DE HAVER UM BURACO NA BASCULA; QUE NÃO SABE QUEM ESTAVA ATIRANDO POIS NEM VIU;
QUE APOS ESTAR JA DENTRO DA CASA A POLICIA PAROU NA PORTA E PEDIRAM PARA O DONO DA PARTE DE BAIXO DA CASA FRANQUEAR O ACESSO; QUE COM PERMISSÃO ENTRARAM E FORAM PARA A PARTE DE CIMA ONDE O DECLARANTE MORA; QUE NÃO ENCONTRARAM NADA COM O DECLARANTE E NEM EM SUA CASA; QUE A DROGA APREENDIDA FOI ENCONTRADA NUM TELHADO DE UMA CASA VIZINHA; QUE VIU A APREENSÃO DA DROGA QUANDO AINDA ESTAVA SENDO CONDUZIDO SEM ALGEMAS PARA ESCLARECER PORQUE TINHA CORRIDO; QUE A PARTIR DA APREENSÃO FOI ALGEMADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA ERA SUA
; QUE TEM PASSAGEM EM PORTE E ASSALTO; QUE SEU ADVOGADO SE DEU POR SATISFEITO; [...]. (sic)

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 124
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4532018
)
, o réu retificou parcialmente suas declarações, ao reiterar que a droga arrecadada na ocasião não seria dele, e afirmar que não teria sido ele que teria pulado pela janela, vindo a cair na residência dos fundos da sua casa, local onde foi arrecada a substância entorpecente apreendida, mas sim uma terceira pessoa desconhecida.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os guardas municipais Thiago Vendramini Barreto e
Ramon Afonso de Oliveira
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes:

[...]: QUE EQUIPE DE MOTO-ROMU FOI ACIONADA PELA COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA PARA AVERIGUAR UMA DENÚNCIA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO ATRÁS DO ANTIGO “FERREIRÃO”; QUE DE ACORDO COM A DENÚNCIA, OS DISPAROS FORAM CAUSADOS POR GUANGUES RIVAIS QUE ESTÃO EM GUERRA PELO PONTO DE TRÁFICO DA VILA DA VITÓRIA; QUE A EQUIPE FOI ATÉ O LOCAL E DURANTE RONDAS FOI INFORMADA DE QUE UM DOS INDIVÍDUOS QUE FOI VÍTIMA DOS DISPAROS ADENTROU A RESIDÊNCIA Nº 628, SITUADA A RUA SATURNINO RANGEL MAURO. A RP4420, COMPOSTA PELO SD BRANDORFI E SD REIS, ESTEVE NO LOCAL E PRESTOU APOIO A TODO MOMENTO; QUE DURANTE AS BUSCAS, A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR, IDENTIFICARAM A RESIDÊNCIA CITADA E, VISTO QUE, ELA ENCONTRAVA-SE ABERTA AS EQUIPES ADENTRARAM PARA AVERIGUAR SE HAVIA ALGUÉM ALVEJADO POR ARMA DE FOGO PRECISADO DE SOCORRO; QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA ESTAVA JOÃO PINDOBEIRA MESSIAS, ELE POSSUÍA ESCORIAÇÕES NO TRONCO QUE, DE ACORDO COM ELE, FORAM CAUSADAS QUANDO ELE PULOU DA JANELA E CAIU EM CIMA DE UM TELHADO VIZINHO; QUE AO SER QUESTIONADO O MOTIVO DE TER PULADO A JANELA, ELE ALEGOU ESTAR FUGINDO DOS INDIVÍDUOS QUE ENTRARAM NO BAIRRO ATIRANDO; QUE JOÃO LEVOU OS GUARDAS E OS POLICIAIS MILITARES ATÉ O LOCAL ONDE ELE HAVIA PULADO E PRÓXIMO AO BURACO NO TELHADO CAUSADO PELA SUA QUEDA, ESTAVA UMA SACOLA SUSPEITA. E GM VENDRAMINI E O SD REIS FORAM ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE ESTAVA A SACOLA E O MORADOR ABRIU O PORTÃO PARA QUE FOSSE AVERIGUADO TODO O LOCAL ONDE JOÃO EMPREENDEU FUGA; QUE FOI CONSTATADO QUE DENTRO DA SACOLA ESTAVAM VÁRIAS CARGAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, PORÉM, MESMO COM TODOS OS INDÍCIOS, JOÃO NEGOU SER PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE; QUE A TOTALIDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO FOI DE 284 BUCHAS DE DIFERENTES TAMANHOS; QUE TENDO EM VISTA A MATERIALIDADE DOS FATOS, JOÃO FOI CONDUZIDO PARA A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL; QUE ESCLARECE QUE JOÃO FOI ENCONTRADO NO 2 ANDAR DE SUA RESIDÊNCIA; QUE NESSE SEGUNDO ANDAR TEM UMA JANELA QUE É COLADA COM UM TELHADO; QUE ESTE TELHADO É DA CASA DE UM VIZINHO; QUE JOÃO DECLAROU QUE MOMENTOS ANTES HOMENS ARMADOS APARECERAM ATIRANDO NO BAIRRO E ELE FUGIU; QUE DISSE TER ENTRADO EM SUA RESIDÊNCIA E PULADO PELA JANELA DO SEU QUARTO; QUE DISSE QUE CAIU NA CASA DO VIZINHO, SENDO QUE QUEBROU O TELHADO; QUE AO LADO DESSE BURACO DO TELHADO FOI ENCONTRADA A DROGA; QUE A GUARNIÇÃO UTILIZOU UMA VASSOURA PARA PEGAR A DROGA; QUE VIZUALIZARAM A SACOLA DA JANELA DO QUARTO DE JOÃO; QUE ENTÃO DERAM A VOLTA E FORAM AVERIGUAR O CONTEÚDO DA SACOLA; QUE JOÃO DECLAROU QUE MORA APENAS COM A ESPOSA, SENDO QUE ELA NÃO ESTAVA NO MOMENTO; QUE ELA CHEGOU DEPOIS; [...]. (sic) (Thiago Vendramini Barreto – fls. 08/09 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4532018
)

[...]: que ciente do teor do BU: 42641771, e, novamente, reitera QUE: QUE EQUIPE DE MOTO-ROMU FOI ACIONADA PELA COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA PARA AVERIGUAR UMA DENÚNCIA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO ATRÁS DO ANTIGO “FERREIRÃO”; QUE DE ACORDO COM A DENÚNCIA, OS DISPAROS FORAM CAUSADOS POR GUANGUES RIVAIS QUE ESTÃO EM GUERRA PELO PONTO DE TRAFICO DA VILA DA VITORIA; QUE A EQUIPE FOI ATE O LOCAL E DURANTE RONDAS FOI INFORMADA DE QUE UM DOS INDIVÍDUOS QUE FOI VÍTIMA DOS DISPAROS ADENTROU A RESIDÊNCIA Nº 628, SITUADA A RUA SATURNINO RANGEL MAURO. A RP4420, COMPOSTA PELO SD BRANDORFI E SD REIS, ESTEVE NO LOCAL E PRESTOU APOIO A TODO MOMENTO. DURANTE AS BUSCAS, A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR, IDENTIFICARAM A RESIDÊNCIA CITADA E, VISTO QUE, ELA ENCONTRAVA-SE ABERTA AS EQUIPES ADENTRARAM PARA AVERIGUAR SE HAVIA ALGUÉM ALVEJADO POR ARMA DE FOGO PRECISADO DE SOCORRO; QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA ESTAVA JOÃO PINDOBEIRA MESSIAS, ELE POSSUÍA ESCORIAÇÕES NO TRONCO QUE, DE ACORDO COM ELE, FORAM CAUSADAS QUANDO ELE PULOU DA JANELA E CAIU EM CIMA DE UM TELHADO VIZINHO; QUE AO SER QUESTIONADO O MOTIVO DE TER PULADO A JANELA, ELE ALEGOU ESTAR FUGINDO DOS INDIVÍDUOS QUE ENTRARAM NO BAIRRO ATIRANDO. JOÃO LEVOU OS GUARDAS E OS POLICIAIS MILITARES ATÉ O LOCAL ONDE ELE HAVIA PULADO E PRÓXIMO AO BURACO NO TELHADO CAUSADO PELA SUA QUEDA, ESTAVA UMA SACOLA SUSPEITA. E GM VENDRAMINI E O SD REIS FORAM ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE ESTAVA A SACOLA E O MORADOR ABRIU O PORTÃO PARA QUE FOSSE AVERIGUADO TODO O LOCAL ONDE JOÃO EMPREENDEU FUGA; QUE FOI CONSTATADO QUE DENTRO DA SACOLA ESTAVAM VÁRIAS CARGAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, PORÉM, MESMO COM TODOS OS INDÍCIOS, JOÃO NEGOU SER PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE; QUE A TOTALIDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO FOI DE 284 BUCHAS DE DIFERENTES TAMANHOS. TENDO EM VISTA A MATERIALIDADE DOS FATOS, JOÃO FOI CONDUZIDO PARA A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. [...]. (sic) (Ramon Afonso de Oliveira – fls. 10/11 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4532018
)

Ouvidos em juízo (mídia acostada na fl. 124
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532018
)
, os referidos guardas municipais reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes de segurança
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os
referidos
depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o
s

seguintes arestos
:

[...].
TRÁFICO. AUTORIA. Depoimento de guardas municipais que indica a apreensão de droga em poder do réu e de mais entorpecentes num muro situado nas proximidades, bem como confirma a confissão informal do réu. Validade. Depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado. Inocorrência no caso em tela
.
[...]
. (TJSP; ACr 1502360-43.2021.8.26.0535; Ac. 16826044; Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mens de Mello; Julg. 06/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2558)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
. 5. Ademais,
o depoimento dos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante merece total credibilidade, mormente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, harmônico com os demais elementos reunidos nos autos, restando apto, também, a embasar
o Decreto condenatório
.
[...]
. (TJCE; ACr 0177669-68.2018.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 04/05/2022; Pág. 237)

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)